Tribunal: TJDFT
Processo: 0001804-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto delito de ameaça, mormente no que diz respeito à análise dos áudios enviados, impõe-se a absolvição do réu, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e provido.